Tribunal: STF
Processo: ARE 1397428
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE TIROS - OCUPAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS EFETIVOS POR CONTRATADOS TEMPORARIOS – DESVIOS DE SERVIDORES DE FUNÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE ATUAL DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE DA DETERMINAÇÃO E DO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo sido determinado ao Município de Tiros o adequado preenchimento de cargos públicos efetivos, com a fixação de prazo e medidas razoáveis e moduláveis à situação de pandemia vivida no país, descabida a alegação de impossibilidade de cumprimento da sentença”. (eDOC 64, p.1 )



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 82).



    No recurso extraordinário (eDOC 87), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 37, IX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a legalidade das contratações temporárias, haja vista que atendem os requisitos de excepcionalidade, bem como restou configurado o caráter emergencial e são imprescindíveis para a Administração Pública. Além disso, defende-se ser impossível a realização de concurso público no prazo de 180 dias, sendo necessário a modulação dos efeitos. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem, com base conjunto probatório constante nos autos, consignou que o município, ora recorrente, teria reconhecido a existência de desvios de função e a necessidade de realização de concurso em prazo razoável, que poderá ser prorrogado caso seja necessário e justificado. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    O Município não negou a necessidade de concurso, tampouco os desvios de função e as contratações realizadas. No curso da demanda, as partes inclusive realizaram tratativas e o feito ficou suspenso por um período, aguardando uma solução extrajudicial. 



    Não obtido êxito, o ente foi intimado para contestar a demanda e, tendo em vista o cenário de pandemia de COVID-19, baseou sua defesa na impossibilidade atual de realizar concurso por razões de logística e saúde da população. 



    A ação foi julgada procedente e a tais alegações somaram-se outras em sede recursal, no sentido de que o prazo fixado na sentença é exíguo e seria inviável a dispensa de pessoal em áreas essenciais. 



    Ora, conforme acima relatado, a condenação do ente na sentença foi a: 



    1) Abster-se de preencher os cargos dispostos no item ‘3.a’ da petição inicial sem prévio concurso público e se abster de desviar servidores de sua função de origem, fora das hipóteses legais e/ou em contrariedade aos princípios que regem a Administração Pública;



    2) No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, comprovar a adoção das medidas necessárias para a regularização das contratações discutidas neste processo, inclusive com a organização de concurso público, prazo esse que poderá, caso apresentada justificativa suficientemente fundamentada, ser prorrogado.



    Ou seja, o ente não foi condenado a dispensar imediatamente os contratados temporariamente em áreas essenciais e tampouco a rescindir contratos temporários realizados dentro das hipóteses legais. Também não foi determinada a realização e conclusão de um concurso público em 180 dias, mas somente a adoção de medidas para a regularização das contratações e a ORGANIZAÇÃO de certame de seleção de pessoal. E ainda foi concedida a possibilidade de prorrogação do prazo mediante justificativa razoável. Sequer houve fixação de astreintes!” (eDOC 64, p. 3-5; grifei)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO CARÁTER EFETIVO OU TEMPORÁRIO DA CONTRATAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO EDITAL. CIÊNCIA DOS CANDIDATOS. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FULCRO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ANÁLISE. INVIABILIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de cláusulas editalícias, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.292.295 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 17.2.2021; grifei) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, IV, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente